Tribunal: TCU
Processo: 027.246/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12875/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto por Franklin Verissimo Oliveira, contra o Acórdão 14555/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas lhe aplicou multa (peça 33). Considerando que, regularmente notificado, em 17/3/2020 (peça 46), da deliberação recorrida ( Acórdão 14555/2019-TCU-Primeira Câmara ), o recorrente somente compareceu aos autos em 21/7/2020, oportunidade em que protocolizou seu pedido de reexame (peça 50); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; Considerando que as Portarias-TCU 61/2020 e 71/2020, suspenderam os prazos processuais durante o período de 23/3/2020 a 20/5/2020; Considerando que "o prazo começa a correr a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 185, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 18/3/2020 , tendo transcorrido 5 dias até a suspensão operada em 23/3/2020, com retorno da contagem em 20/5/2020, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 30/5/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que o recorrente não traz aos autos quaisquer documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, e 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Franklin Verissimo Oliveira, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 027.246/2016-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 024.026/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsável: Franklin Verissimo Oliveira (XXX.606.493-XX). 1.3. Recorrente: Franklin Verissimo Oliveira (XXX.606.493-XX). 1.4. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/CE (00.414.607/0006-22). 1.5. Órgão: Prefeitura Municipal de Acarapé - CE. 1.6. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.9. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.10. Representação legal: não há. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.